Tribunal: TJDFT
Processo: 0036014-48.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0036014-48.1999.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS CALMON GOMES, CELINA DE MATOS SOUZA, DAVI RODRIGUES DOCA, ELIZABETH OLIVEIRA STEVENS, JOÃO BATISTA FERREIRA PORTO, LAUDIONOR ALVES PORTUGAL, MARIA LEA DE CASTRO, PERCILIA HENRIQUES MENDONÇA, RAMALHO SALGADO, FRANCISCO MARTINS SABOIA, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDOS: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS, CARLOS CALMON GOMES, CELINA DE MATOS SOUZA, DAVI RODRIGUES DOCA, ELIZABETH OLIVEIRA STEVENS, JOÃO BATISTA FERREIRA PORTO, LAUDIONOR ALVES PORTUGAL, MARIA LEA DE CASTRO, PERCILIA HENRIQUES MENDONÇA, RAMALHO SALGADO, FRANCISCO MARTINS SABOIA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 14265726 (p. 298/300) e o agravo do artigo 1.042 do CPC de ID 14265726 (p. 307/314), submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031